Tribunal: TJSP
Processo: 2175895-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Alegação de omissão por falta de pronunciamento expresso acerca da aplicação do art. 599, III, do CPC ao caso. Omissão não configurada. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos citados pelo recorrente, mas apenas a resolver a lide, demonstrando as razões do seu convencimento (art. 5o, IX, da CRFB c/c art. 371 do CPC).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Alegação de omissão por falta de pronunciamento expresso acerca da aplicação do art. 599, III, do CPC ao caso. Omissão não configurada. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos citados pelo recorrente, mas apenas a resolver a lide, demonstrando as razões do seu convencimento (art. 5o, IX, da CRFB c/c art. 371 do CPC). Tese de prescrição arguida pelo agravante-embargante expressamente refutada pelo v. Acórdão embargado, desnecessário o pronunciamento expresso sobre a aplicação do art. 599, III, do CPC. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.